Tribunal: TJES
Processo: 5001262-44.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001262-44.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Telefonica Brasil S.A. em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais.

O autor, ora recorrido, aduz que possuía plano de serviço telefônico com a recorrente no valor mensal de R$ 49,99, mas no dia 22/03/2019 efetuou alteração de plano para outro de valor mensal de R$ 24,99. Ocorre que, mesmo tendo efetuado a troca do plano, o autor continuou a ser cobrado no valor do plano anterior.

Ademais, acrescenta que tentou resolver a questão na via administrativa, mas não logrou êxito, sendo obrigado a quitar os débitos equivocados para não ter o serviço interrompido.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para (i) condenar a recorrente em restituir a recorrida no valor de R$ 50,00; (ii) condenar a recorrente em repetição de indébito dos valores cobrados a maior durante a tramitação do presente; (iii) condenar a recorrente a adequar o plano da recorrida para o valor de R$ 24,99; (iv) condenar a recorrente a indenizar a recorrida no valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais; (v) condenar a recorrente em litigância de má-fé arbitrada em 20% do valor da condenação, na medida em que relatou que a pretensão autoral não deve prosperar por não existir plano em valor inferior a R$ 46,99, sendo que o autor faz prova de firmar plano em valor inferior em outra linha telefônica.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido de não existência de falha na prestação do serviço e que o fato narrado na inicial não passa de mero aborrecimento comercial, não tendo o dever de indenizar o recorrido por danos morais e nem existindo fundamentos para a condenação em litigância de má-fé. Ademais, subsidiariamente, sustenta pela redução do
quantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que a recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque o autor, ora recorrido, alega que alterou o seu plano via telefone e, para comprovar sua alegação, junta o número do protocolo da ligação. Sendo assim, era ônus do fornecedor apresentar a gravação relativa ao aludido protocolo, a fim de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral.

Pelo exposto, entendo que o autor deve ser indenizado pelo dano material suportado, na forma como descrita em sentença pelo douto juízo
a quo
, com a restituição em dobro, uma vez que resta clara a má-fé da fornecedora que, mesmo ciente da alteração do plano do consumidor, continuou efetuando cobranças a maior.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que o autor não comprovou o dano moral sofrido em virtude do pagamento a maior efetuado na fatura de maio de 2019, conforme documento registrado sob ID 261154. Dessa forma, tenho que os fatos narrados não ultrapassaram o mero dissabor costumeiro do cotidiano de consumo, motivo pelo qual entendo por não haver dever de indenizar o recorrido a título de danos morais.

Quanto a condenação da requerida, ora recorrente, em litigância de má-fé, tenho que a sentença deve ser mantida. Isso porque a recorrente tentou induzir o juízo a erro dando a entender que a exordial não deveria prosperar, uma vez que os valores descritos pelo recorrido não integram o portfólio da recorrente, sendo o menor valor o de R$ 46,99, pela mutabilidade do próprio plano. Ocorre que, o recorrido demonstra em documentos registrados sob ID 261156 que na época dos fatos existiam planos em valor inferiores ao descrito como o valor mínimo pelo recorrente, o que demonstra a deslealdade processual por parte da recorrente.

Portanto, resta mantida a condenação da recorrente a pagar multa de 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 77 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para afastar a condenação da recorrente em indenizar o recorrido em danos morais.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.